Tribunal: TJBA
Processo: 8051886-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051886-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIRLANE GRACE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO
. AUMENTO DA FATURA EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE TARIFA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU CONDUTA ILÍCITA.
DANOS MORAIS INOCORRENTES.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela
c
onsumidora com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de água e esgoto e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A
r
ecorrente alega que o
valor das faturas duplicou sem aumento real de consumo e questiona a validade de laudo técnico produzido sem a sua participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o consumo faturado destoa do histórico da unidade consumidora; (
ii
) estabelecer se a inclusão da tarifa de esgoto justifica a elevação financeira da fatura e afasta a tese de cobrança abusiva; e (
iii
) definir se existe falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade civil e justificar a indenização por desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A medição da prestação do serviço de fornecimento de água é aferida pelo volume físico captado, expresso em metros cúbicos (m3), e não pelo montante financeiro final da fatura. A análise do histórico demonstra que o volume consumido nos meses impugnados
manteve-se
compatível e não discrepante com o padrão da unidade consumidora.

4
.
O acréscimo financeiro identificado nas faturas deriva da regular inserção da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. A cobrança tem natureza compulsória em razão da disponibilização da infraestrutura pública pela concessionária, e o reconhecimento de eventual abusividade exigiria a demonstração de inexistência da rede coletora no local do imóvel, alegação que não foi formulada pela
r
ecorrente.

5
.
O laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial atestou a conformidade do equipamento medidor, apontando que eventuais oscilações registradas marcaram volume inferior ao efetivamente consumido, beneficiando a parte usuária. O documento emitido por entidade com fé pública preserva sua validade e força probatória.

6
.
A ausência de cobrança abusiva ou de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil da concessionária.
A
conduta da prestadora limitou-se ao exercício regular do direito de cobrança por serviço efetivamente disponibilizado e utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O aumento do valor financeiro da fatura decorrente da inclusão legal da tarifa de esgotamento sanitário não configura cobrança abusiva quando o volume de água aferido em metros cúbicos permanece compatível com o histórico de consumo, cabendo à parte consumidora o ônus de alegar e demonstrar eventual inexistência da rede pública coletora no local para afastar o fato gerador do encargo. 2. A ausência de falha no serviço e a regularidade da cobrança afastam o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8051886-10.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
NIRLANE GRACE DE JESUS SANTOS
e, como parte apelada,
a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça